Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708076-41.2021.8.07.0009 APELANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. O apelante requer os benefícios da gratuidade em grau de recurso. 2. Intimado para comprovar direito aos benefícios da gratuidade de justiça (id 36690320), o apelante juntou decisão proferida em outro processo (0713436- 54.2021.8.07.0009) onde lhe foi concedida a justiça gratuita, que não se presta para concessão do benefício. Incumbe ao apelante comprovar sua hipossuficiência, devendo juntar documentos que revelem a necessidade do benefício: v.g cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários, sob pena do indeferimento do pedido de gratuidade. Todavia, não o fez (ID 37119482). 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR